Tribunal: STF
Processo: Rcl 41611
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA em desfavor de decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF 275/PB e da medida cautelar na ADPF 485/AP. 
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo ministro Luiz Fux:
    “Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA nos autos do processo 0016907-14.2019.5.16.0002, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 485 e 275. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis: 
    ‘Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido liminar e determino, COM URGÊNCIA, a expedição de MANDADO JUDICIAL para bloqueio dos eventuais créditos, presentes ou futuros, que a reclamada MASV MARANHENSE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA possua perante o Município de São Luis, que deverá ser intimado, por mandado, a ser cumprido perante a Procuradoria do Município, até o limite de R$ 9.634,71, encaminhando-se cópia da presente decisão, os quais deverão proceder ao bloqueio da importância descrita e, também, informar nos autos o cumprimento da obrigação, no prazo de 10 dias. Eventuais valores bloqueados deverão ficar depositados em conta judicial, à disposição deste processo do Juízo da 2ª Vara do Trabalho. ’
    Discorre o reclamante que ‘a parte beneficiária da decisão que ora se ataca propôs Reclamação Trabalhista (nº 0016907-14.2019.5.16.0002) perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da empresa MASV MARANHENSE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA e do município de São Luís, buscando o pagamento de diversas verbas trabalhistas, tais como aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, FGTS e multa rescisória etc’. 
    Noticia que ‘o Juiz da causa determinou que o Município de São Luís fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia de R$ 9.634,71 (nove mil e seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), que seriam de “créditos” que a empresa MASV MARANHENSE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA possuía junto ao ente público’. 
    Sustenta, nesse sentido, que ao determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte da autora da demanda, o órgão a quo afronta o que decidido por esta Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 485 e 275. 
    Alega, nesse sentido, que ‘o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de [1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios’.
    Argumenta que o bloqueio de verbas públicas pela simples previsão orçamentária de repasse a terceiros se revela exceção não descrita no art. 100 da Constituição Federal e viola os princípios da separação dos poderes, do contraditório e ampla defesa, do juiz natural, da eficiência da administração pública, da legalidade orçamentária, dentre outros. 
    Requer a concessão de medida liminar, ‘para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada, a qual ordenou o depósito de verbas públicas no montante de R$ 9.634,71 (nove mil e seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), para satisfação de créditos trabalhistas de empregado de empresa terceirizada, sob o retórico argumento de que tais valores constituem “créditos” que a empresa teria em poder do ente público, com a consequente devolução dos valores”. No mérito, pugna pela “cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016907-14.2019.5.16.0002 ( TRT da 16ª Região), determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB’. ” 
    Por meio de decisão publicada em 17/06/20, o ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0016907-14.2019.5.16.0002, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação”.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDoc. 14). 
     A parte beneficiária não apresentou contestação após regular citação. (eDoc 21, p. 19 e eDoc. 22).
    É o relatório. Decido.
    A presente reclamação volta-se contra ordem de bloqueio de verbas públicas alegadamente empenhadas para pagamento de contrato de terceirização e depósito judicial, a fim de garantir o pagamento de débitos constituídos em favor de empregado da empresa prestadora de serviços contratada pelo Município de São Luís.
    Apontam-se como paradigmas o acórdão exarado na ADPF nº 275/PB e a decisão liminar proferida na ADPF nº 485/AP, cujas ementas transcrevo:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19).
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais. 4. Cautelar deferida” (ADPF nº 485/AP-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 14/11/17).
    Registro que, em reclamação similar à presente, manifestei-me no sentido de negar provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de seguimento à Rcl nº 41.064/MA assentada monocraticamente pelo Ministro Marco Aurélio. Na ocasião, apontei:
    a) A ausência de aderência estrita entre o tema concernente à aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público do Estado de natureza não concorrencial (objeto da ADPF nº 275/PB); e o debate acerca da possibilidade de a Justiça do Trabalho determinar a constrição de recursos públicos empenhados em processo licitatório de contratação pela Administração Pública (objeto da Rcl nº 41.064/MA, bem como da presente ação).
    b) No tocante à ADPF nº 485/AP, declarei entendimento de que, muito embora seu objeto se circunscreva à análise da competência da Justiça do Trabalho para, em sede de execução de ação trabalhista movida contra empresa prestadora de serviço, apreciar i) eventual não quitação de contrato administrativo pela Administração Pública e ii) a possibilidade de verbas empenhadas (a princípio, portanto, constantes do orçamento) referentes ao processo de contratação serem sequestradas para quitar verbas trabalhistas que eventualmente a prestadora de serviço não esteja pagando, a decisão proferida em juízo de delibação não constitui paradigma apto a justificar a instauração de ação reclamatória pelo Município de São Luís, pois se limita às decisões de constrição de verbas públicas em face do Estado do Amapá.
    Entretanto, restei vencido em meu entendimento, razão pela qual o ressalvo na análise da presente ação constitucional, para aplicar o entendimento do colegiado exarado no agravo regimental na Rcl nº 41.064/MA, no sentido de que o bloqueio judicial de verbas públicas do Município de São Luís com o fim de garantir a satisfação de débitos trabalhistas desrespeita a eficácia do julgado na ADPF nº 275/PB e da medida cautelar na ADPF nº 485/AP.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente para cassar a decisão reclamada.
    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente